Tribunal: TJDFT
Processo: 0009495-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009495-56.2015.8.07.0007 RECORRENTE: GILDENEI PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito, a condenação é medida que se impõe. 2. Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima ou porque não utilizou moderadamente dos meios necessários, não há falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida. 4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 5. Observado que o juízo a quo fixou o valor compatível ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibitório, o valor fixado a título de danos morais em favor da vítima deve ser mantido. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, defendendo que não vieram para os autos elementos probatórios suficientes para a demonstração da materialidade do crime que se lhe imputa, tendo sua condenação lastro exclusivo na palavra da vítima que, segundo verbera, estaria isolada nos autos, razão pela qual pugna pela absolvição, devendo-se fazer incidir o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...)extrai-se do acervo probatório que a narrativa dos fatos realizada pela ofendida se mostra compatível com as lesões apontadas no documento pericial, bem como no contexto dos fatos. Isso porque a narrativa de que a vítima foi agredida fisicamente e ameaçada de morte, além de plausível, confirmou-se nas duas vezes em que a ela foi ouvida (...) Quanto à tese apresentada pela defesa nas razões de apelação, não houve qualquer prova de que JOELMA tenha agredido GILDENEI. Ao contrário, consta dos autos apenas laudo de exame de corpo de delito da vítima. Além disso, mostra-se irrazoável que a ofendida tenha agredido o acusado antes. Ainda que o tenha feito, a conduta do acusado mostrou-se, além de antijurídica, desproporcional, haja vista que a vítima foi agredida na face e nos braços, além de ter sido ameaçada de morte caso descesse do veículo conduzido pelo réu. Como bem salientado pela Magistrada, “ainda que se admita que o réu tenha agido, inicialmente, acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que houve, ao menos, excesso doloso, ante as inúmeras lesões experimentadas pela ofendida” (ID 37204008). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029